Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738255-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDOS: BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, DARLEY GUIMARÃES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA QUANTO A LITISCONSORTES. SUCESSÃO DA LOCATÁRIA ORIGINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ALUGUERES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. ELISÃO DA COMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 90 e 85, §1o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a regra estampada no artigo 90 do Digesto Processual, alicerçada no princípio da causalidade, se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu, porquanto as despesas e ônus processuais devem ser suportadas pela parte que dera causa à demanda, do que se presume ser da parte que desiste do pedido por ela formulado ou reconhece o pedido contra si pleiteado o ônus referente ao pagamento das verbas sucumbenciais. 2. É um truísmo que, na extinção do processo sem resolução do mérito, deve o juiz nortear-se, para a fixação dos ônus de sucumbência, pelo cânon da causalidade, sob pena de quem não dera causa à propositura da demanda e à extinção do processo sem apreciação do mérito se ver prejudicado, ressoando necessária, na aplicação de aludido princípio, a pesquisa se houvera interesse, por ocasião do ajuizamento da demanda, o motivo por que desaparecera e se a pretensão era fundada, verificando-se, assim, quem dera causa à instauração do processo ou, na sequência, frustrou seu desiderato, como ocorre na hipótese de desistência, devendo essa parte arcar, em consequência, com o pagamento das custas e honorários de sucumbência. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, e 90, §2o, ambos do CPC, porque, restando o feito extinto por acordo entre as partes e tendo estas expressamente renunciado às verbas sucumbenciais, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios; c) artigo 85, §8o, do CPC, pois, não havendo proveito econômico, a verba advocatícia deve ser arbitrada pelo princípio da equidade, razão pela qual pugna pela sua fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Requer no ID 49646445 – Págs. 1 e 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta aos artigos 85, e 90, §2o, ambos do CPC, pois a Corte Superior também entende que “a desistência do processo enseja o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais pela parte que desistiu”. (AgInt no REsp n. 1.945.748/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Também não merece acolhida a defendida contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC, pois a tese de arbitramento dos honorários advocatícios pelo princípio da equidade não foi apreciada pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015